Tribunal: TJDFT
Processo: 0717767-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717767-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: MARLUCE DE SOUZA PINTO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora – Salário – Possibilidade – Jurisprudência do Superior Tribuna de Justiça – Probabilidade de Provimento do Recurso – Antecipação da Tutela Recursal – Deferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra Decisão Interlocutória a qual indeferiu requerimento de penhora de salário. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de determinar a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração da parte agravada, até o pagamento do débito. Subsidiariamente pede a constrição de 10% (dez por cento) da remuneração líquida. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão do efeito suspensivo a recurso devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, embora tenha compreensão distinta, as Jurisprudências desta Egrégia Turma e a do Colendo Superior Tribunal de Justiça entendem cabível a penhora de remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família 3. Ausente comprovação de que as importâncias bloqueadas, por meio do Sistema SISBAJUD, recaíram sobre valores depositados em caderneta de poupança, insubsistente a alegação de impenhorabilidade com base art. 833, inciso X, do CPC/15. 4. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1378296, 07248992020218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021). Portanto, vislumbro a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso para concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada, bem como o risco de dano grave, consistente no atraso injustificado do curso processual e da satisfação do crédito. Por fim, no caso concreto, afora os comprovantes do Portal da Transparência, não existem maiores elementos para delimitar o percentual adequado de retenção do salário, de forma a não prejudicar a subsistência da devedora, prevalecendo, por ora, o pedido subsidiário. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal subsidiário para determinar a penhora de até 10% (dez por cento) da remuneração líquida da parte agravada, até o adimplemento do débito. Comunique-se ao Juízo de Origem para cumprimento da medida ora deferida, dispensando-o das informações. À agravada. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator